Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO IMPUGNADO. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA. ATO IMPUGNADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO HIERÁRQUICO. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ALHEIO. ILEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VERTENTE SUBSTANTIVA E FORMAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5°, INC. LV). DIREITOS SUPRIMIDOS. HIPÓTESE DE HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO DE LICITANTE. RECURSO HIERÁRQUICO COM EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO NORMATIVA (LEI 8.666/1993, ART. 109). EDITAL DE LICITAÇÃO. REPRODUÇÃO DA NORMA ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RECURSO DE ENTIDADE DIVERSA ANTERIORMENTE INABILITADA. NÃO SUPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ATÉ A DECISÃO DE INABILITAÇÃO. PECHA NÃO INFIRMADA. ATO IMPUGNADO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO. ÓRGÃO PÚBLICO. DESISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. INDICAÇÃO DA PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO. REEXAME IMPOSTO POR FORÇA DE LEI. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Defronte desistência do recurso formulada pela parte recorrente, não estando a ratificação da manifestação condicionada ao assentimento da parte contrária nem demandando sua prévia oitiva, por se tratar de ato unilateral desguarnecido de condição, deve ser acolhida, ficando prejudicado o enfrentamento do inconformismo pela desistência, circunstância que, todavia, não constitui óbice ao reexame necessário a que está sujeita a sentença que concede a segurança postulada, pois, nos termos do §1o, do artigo 14, da Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), concedida a ordem, “a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
2. Conquanto concedida a segurança demandada e cumprida a ordem emanada do provimento jurisdicional que concedera a liminar de segurança postulada, a sentença concessiva da ordem, como pressuposto de validade e eficácia, inclusive da medida inicialmente deferida, demanda sua sujeição a reexame necessário, não afetando essa condição e exigência legalmente estabelecidas manifestação advinda do órgão ao qual vinculada a autoridade impetrada no sentido de que não tem interesse no exame do recurso que interpusera em razão do cumprimento da ordem concedida,
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
4. Inobstante as inovações trazidas pela novel Lei de Licitações – Lei n° 14.133/2021, que ainda remanesce parcialmente em vacatio legis –, o artigo 109 da Lei no 8.666/1993, que, de sua parte, encontra-se em inexorável vigência, na esteira da previsão constitucional acerca do exercício da ampla defesa tanto em ambiente jurisdicional quanto administrativo (CF, art. 5°, inc. LV), prevê o cabimento de recurso guarnecido de efeito suspensivo contra a decisão de habilitação ou inabilitação de licitante em certame licitatório, que deve ser decidido pela autoridade superior àquela que praticara o ato recorrido.
5. A decisão administrativa que, em situação de concorrência licitatória pública, deixa de conhecer do recurso hierárquico de licitante que, no bojo de recurso administrativo alheio, fora inabilitada e excluída do certame, transubstancia-se em ato ilícito violador do direito líquido e certo da concorrente eliminada atinente ao amplo exercício do contraditório e da ampla defesa no transcurso do procedimento administrativo do qual participa, ensejando violação às normas de licitação em vigor, ao edital de licitação e, outrossim, à Constituição Federal.
6. A apresentação de contrarrazões em recurso administrativo contra decisão que inabilitara entidade concorrente, por si só, não é circunstância apta a configurar o pleno exercício do direito à ampla defesa assegurado à concorrente afetada pelo decidido, não equivalendo, portanto, a insurgência recursal própria, mormente porque, até então, sequer subsistia interesse jurídico específico nesse sentido e porquanto a amplitude das matérias submetidas a examinação são diversas, ainda que relacionadas ao certame, não se constituindo em terceira instância recursal, cuidando-se as contrarrazões, em verdade, meramente de exercício do contraditório praticado em face de recurso alheio.
7. Apelação. Desistência acolhida. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.